Tribunal: TJES
Processo: 0008216-56.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N.º 0008216-56.2016.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: ASNATE NEIDE CLEMENTE

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA – DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar ente municipal ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, com majoração do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), relativas ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.
2. O ente público sustenta a ausência de prova pericial e de previsão legal para o pagamento do adicional em grau máximo à função de gari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova pericial impede o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo; e (ii) saber se a legislação municipal autoriza a concessão do referido adicional no percentual de 40% para servidor que exerce a função de gari.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgador é o destinatário da prova, podendo indeferir a produção de prova pericial quando o conjunto probatório for suficiente para o convencimento, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC.
5. A jurisprudência admite a prescindibilidade de perícia para caracterização da insalubridade em atividades de coleta de lixo urbano, por se tratar de situação enquadrada como insalubre em grau máximo.
6. A concessão do adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão em legislação infraconstitucional, sendo possível sua instituição por norma local.
7. A legislação municipal aplicável assegura o adicional de insalubridade e remete à legislação federal para definição das atividades e dos percentuais.
8. O Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho classifica a atividade de coleta de lixo urbano como insalubre em grau máximo (40%), o que autoriza a majoração do adicional.
9. Em se tratando de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária para determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação do julgado.
Tese de julgamento: “1. A prova pericial é dispensável quando a atividade exercida é reconhecida como insalubre em grau máximo pela legislação aplicável. 2. A função de gari, consistente na coleta de lixo urbano, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, conforme a NR-15. 3. A fixação de honorários em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública deve ser postergada para a fase de liquidação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, arts. 370, parágrafo único, 371, 373, I, e 85, § 4º, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16.10.2012; STJ, REsp nº 1573551/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.02.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008216-56.2016.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ASNATE NEIDE CLEMENTE

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar ente municipal ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, com majoração do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), relativas ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.
2. O ente público sustenta a ausência de prova pericial e de previsão legal para o pagamento do adicional em grau máximo à função de gari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova pericial impede o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo; e (ii) saber se a legislação municipal autoriza a concessão do referido adicional no percentual de 40% para servidor que exerce a função de gari.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgador é o destinatário da prova, podendo indeferir a produção de prova pericial quando o conjunto probatório for suficiente para o convencimento, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC.
5. A jurisprudência admite a prescindibilidade de perícia para caracterização da insalubridade em atividades de coleta de lixo urbano, por se tratar de situação enquadrada como insalubre em grau máximo.
6. A concessão do adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão em legislação infraconstitucional, sendo possível sua instituição por norma local.
7. A legislação municipal aplicável assegura o adicional de insalubridade e remete à legislação federal para definição das atividades e dos percentuais.
8. O Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho classifica a atividade de coleta de lixo urbano como insalubre em grau máximo (40%), o que autoriza a majoração do adicional.
9. Em se tratando de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária para determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação do julgado.
Tese de julgamento: “1. A prova pericial é dispensável quando a atividade exercida é reconhecida como insalubre em grau máximo pela legislação aplicável. 2. A função de gari, consistente na coleta de lixo urbano, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, conforme a NR-15. 3. A fixação de honorários em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública deve ser postergada para a fase de liquidação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, arts. 370, parágrafo único, 371, 373, I, e 85, § 4º, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16.10.2012; STJ, REsp nº 1573551/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,e, em remessa necessaria, determinar que a fixacao dos honorarios advocaticios ocorra na fase de liquidacao do julgado,nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N.º 0008216-56.2016.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: ASNATE NEIDE CLEMENTE

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA – DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ASNATE NEIDE CLEMENTE
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, majorando-o do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), incidentes sobre o vencimento da servidora no período de cinco anos anteriores à propositura da demanda.

O ente público sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada pois o apelado desistiu da prova pericial, o que acarreta a ausência de comprovação técnica das condições insalubres em grau máximo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC; defende a inexistência de legislação municipal específica que ampare o pagamento do adicional no patamar de 40% para a função de gari, ressaltando que o servidor já percebe o adicional em grau médio (20%), conforme critérios da administração local, e que a majoração pretendida exige prova técnica inequívoca da exposição a agentes biológicos nos termos da NR-15.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID 18709395), pugnando pela manutenção da sentença sob o fundamento de que a atividade de gari é qualitativamente insalubre em grau máximo, tornando despicienda a perícia.

Pois bem.

O recurso deve ser conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central desta insurgência reside em determinar se a apelada, servidora temporária do Município de Cariacica na função de Gari, possui o direito de perceber o adicional de insalubridade em patamar máximo (40%) durante o intervalo laboral especificado na exordial.

No que tange à alegação de indispensabilidade da perícia técnica, é relevante pontuar que o julgador é o destinatário primordial das provas. Compete-lhe, portanto, com base no princípio da persuasão racional (art. 371, CPC), avaliar se o acervo probatório constante nos autos é suficiente para o desfecho da lide.

Deste modo, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador identifica que os documentos e os fatos narrados são bastantes para alicerçar de forma fundamentada a aplicação do direito. Nestas circunstâncias, o indeferimento da prova técnica é medida adequada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem dispensado a produção de prova pericial em casos análogos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. FUNÇÃO DE GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO MESMO COM FORNECIMENTO DE EPI.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
. RUBRICA INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. I. Na inexistência de legislação municipal, incidem ao caso as normas federais, as quais albergam a pretensão de recebimento do adicional de insalubridade.
Esta Corte já assentou a prescindibilidade do trabalho do expert para concluir que o exercício da função de gari, por si só, já e capaz de caracterizar a periculosidade ante o patente risco à saúde causado pela coleta de lixo urbano. Precedentes
. II. A NR nº 15 do Ministério do Trabalho em seu anexo 14 dispõe que o trabalhador em exercício de função que tenha contato com lixo urbano faz jus ao recebimento de periculosidade em grau máximo, o que perfaz o importe de 40% (quarenta por cento) dos seus vencimentos. III. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial (REsp 1573551/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016). IV. O referido adicional deve ter como base de cálculo o valor dos vencimentos do servidor. V. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000693-59.2015.8.08 .0066, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, 26/04/2023)

Superada esta análise, importa notar que, embora a Emenda Constitucional n.º 19/1998 tenha alterado o art. 39, §3º da Constituição Federal, retirando a menção automática ao adicional de insalubridade para servidores estatutários, o C. Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que tal direito pode ser instituído por legislação infraconstitucional local. Confira-se:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Adicional de insalubridade. Supressão de tal vantagem pela EC nº 19/98. Possibilidade de previsão por legislação infraconstitucional. Impossibilidade do reexame de fatos e provas dos autos. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que
é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal
. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. (RE 543198 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 09-11-2012 PUBLIC 12-11-2012).

Desta forma, a concessão da verba requer a existência de legislação infraconstitucional.

No cenário do Município de Cariacica, a Lei Complementar n.º 29/2010, vigente ao tempo dos fatos, assegura expressamente tal prerrogativa. Veja-se:

Art. 93 Serão deferidas ao servidor, nas condições previstas legalmente, as seguintes gratificações e adicionais:

[...]

IV - adicional pelo exercício de atividade penosa, insalubre ou perigosa;

Art. 102

Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. (Redação original)

Art. 102 Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o valor do salário mínimo vigente no país.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 59/2015)

Art. 102

Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, fazem jus a adicional sobre o valor do salário mínimo vigente no país e em atividades consideradas perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o valor do vencimento base.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 62/2016)

§ 1º

Aplicar-se-ão as regras definidas na legislação federal correlata para definir as atividades insalubres, penosas ou perigosas, e os percentuais para fins do cálculo do adicional referido no
caput
deste artigo
.

Adicionalmente, a Lei Municipal n.º 4.762/2010, também vigente ao tempo dos fatos, estende esse direito aos trabalhadores contratados sob o regime temporário:

Art. 11. Aplicam-se ao contratado nos termos desta lei os seguintes direitos:

[...]

IV - adicional de remuneração para atividades insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Na hipótese vertente, é facto incontroverso que a apelada desempenhou a função de gari. A controvérsia reside meramente na classificação do grau de insalubridade.

Uma vez que a norma municipal remete à regulação federal (NR-15, Anexo 14 da Portaria 3.214/1978 do MTE) e considerando que tal normativa estabelece que a recolha de lixo urbano configura exposição a agentes biológicos em grau máximo (40%), o reconhecimento do direito ao percentual superior é medida imperativa.

Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. MARECHAL FLORIANO.
GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA REGULAMENTANDO A MATÉRIA. REMESSA ÀS NORMAS TRABALHISTAS.
PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA I – O STJ e este tribunal possuem o entendimento no sentido de considerar que a Lei municipal Marechal Floriano remete a regulamentação do adicional de insalubridade à
legislação federal pertinente e, segundo esta, a atividade de coleta de lixo caracteriza, por si só, a exposição do trabalhador a insalubridade em grau máximo (40%), sendo devido o pagamento do adicional neste patamar
, observado o decote prescricional. II - Apelação conhecida e desprovida. Conhecida a remessa necessária para manter a sentença. (Apelação Cível nº 0000313-64.2018.8.08.0055. RELATOR: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. 3ª Câmara Cível. Data de julgamento: 11/07/2024)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR GARI
. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS. INSALUBRIDADE. NORMA MUNICIPAL QUE REMETE-SE À LEGISLAÇÃO FEDERAL. MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA.
APLICABILIDADE DA NR 15, ANEXO 14, DO MTE
. PROVA PERICIAL CORROBORA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO ADICIONAL NO PERCENTUAL MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. REFORMAR QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO DO MONETÁRIA. 1. Conforme previsão do Art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que o recebimento da verba está condicionado à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo. 2. No Município de Laranja da Terra/ES, a alínea “l” do Art. 55 da Lei nº 184/97 prevê expressamente o direito à percepção do adicional, desde que observadas as condições específicas previstas na legislação. Por sua vez, determina o Art. 143 do mesmo estatuto que o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros. 3.
Deve ser aplicada de forma supletiva o disposto no ANEXO 14 da NR 15 da Portaria 3.214 de 78, por se tratar da legislação federal correlata. O referido anexo determina que é devido adicional de insalubridade, em grau máximo, quando o agente realiza trabalho em contato permanente com lixo urbano (coleta e industrialização)
. 4. A correção monetária deve incidir a partir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga, pelo IPCA-E, e os juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do Art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (Tema 810 STF); isso até o marco de 09.12.2021, momento a partir do qual deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba ambos os encargos, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para alterar apenas os índices de juros e correção monetária. (Apelação Cível 0000601-90.2015.8.08.0063. 2ª Câmara Cível. Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Data: 18/08/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL TEMPORÁRIA. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE REMETE À NORMA FEDERAL (NR-15, ANEXO 14, PORTARIA Nº 3.214/1978). GRAU MÁXIMO. PARCIAL REFORMA APENAS QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Cariacica contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, ocupante do cargo de gari, reconhecendo-lhe o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prova pericial impede o reconhecimento do adicional de insalubridade; e (ii) definir se a legislação municipal autoriza a concessão do benefício em grau máximo, considerando o enquadramento da atividade de gari segundo a norma federal correspondente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado é o destinatário final da prova, podendo indeferir a produção de prova pericial quando o acervo documental existente for suficiente para a formação de seu convencimento, conforme o art. 370, p.u., do CPC. 4. A jurisprudência do TJES afasta a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica quando o conjunto probatório já demonstra a exposição do servidor a agentes insalubres em grau máximo. 5. O art. 39, § 3º, da CF/1988, com a redação da EC 19/1998, admite a instituição de vantagens por legislação infraconstitucional; o STF assentou que o adicional de insalubridade pode ser previsto por lei local (RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 6.
A Lei Complementar municipal nº 29/2010 e a Lei municipal nº 4.762/2010 asseguram o adicional de insalubridade aos servidores efetivos e temporários, remetendo-se expressamente à legislação federal para definição das atividades e percentuais.
7.
Nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/1978 do MTE, a coleta de lixo urbano caracteriza-se como atividade insalubre em grau máximo (40%), de modo que a servidora faz jus ao referido percentual.
8. A jurisprudência deste Tribunal confirma que o gari tem direito ao adicional em grau máximo independentemente de prova pericial, bastando a demonstração do exercício da atividade de coleta de lixo urbano (v.g., Apelação Cível nº 0000313-64.2018.8.08.0055, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos). 9. Quanto aos honorários, a sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública impõe a fixação da verba apenas na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, cabendo reforma parcial apenas nesse ponto, em sede de remessa necessária. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova pericial não impede o reconhecimento do adicional de insalubridade quando o conjunto documental comprova o exercício de atividade tipificada como insalubre. 2. A atividade de gari, consistente na coleta de lixo urbano, enseja adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/1978. 3. Sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública sujeitam a fixação de honorários apenas na fase de liquidação. (...) (TJES, 0008221-78.2016.8.08.0012 APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, Relatora Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, 22/12/2025)

Assim, sem razão o recorrente.

Por fim, visto tratar-se de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública, a definição do montante dos honorários advocatícios deve ser remetida à fase de liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, §4º, II do CPC. Tal ponto impõe uma reforma parcial da sentença apenas em sede de remessa necessária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, reformo parcialmente a sentença exclusivamente para determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra quando da liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.